Tribunal: TJDFT
Processo: 0797390-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE. ATRASO E EXECUÇÃO INCOMPLETA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. RETENÇÃO DO SALDO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS AO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por CLÁUDIO APARECIDO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face de JULIANA CARNEIRO MARTINS DE MENEZES e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento de R$ 4.200,00, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, o autor alegou ter celebrado contrato de prestação de serviços de marcenaria para confecção e instalação de móveis planejados, no valor total de R$ 88.000,00, dos quais recebeu apenas R$ 44.000,00. Sustentou ter executado mais de 90% dos serviços contratados e requereu a condenação da ré ao pagamento do saldo remanescente, além de indenização por danos morais.
3. A ré apresentou pedido contraposto, afirmando que o serviço foi entregue com atraso, incompleto e com vícios graves de qualidade, além de ter causado danos ao imóvel. Requereu indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados.
4. A sentença reconheceu a legitimidade da resistência da ré ao pagamento do saldo contratual, diante da falha na prestação do serviço, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o autor faz jus ao recebimento do saldo contratual de R$ 44.000,00; ii) se deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos materiais e morais em favor da ré; e iii) se é possível apreciar pedido de majoração dos danos morais formulado apenas em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo. O autor, profissional de marcenaria, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, enquanto a ré, destinatária final dos móveis planejados instalados em sua residência, qualifica-se como consumidora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
7. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos vícios de qualidade e pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço. Além disso, o art. 20 do CDC assegura ao consumidor, em caso de vício do serviço, a reexecução, a restituição do valor ou o abatimento proporcional do preço, sem prejuízo de perdas e danos.
8. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o serviço contratado não foi entregue de forma integral, regular e satisfatória. As conversas, fotografias e arquivos de mídia juntados aos autos evidenciam atraso na execução, defeitos de acabamento, desalinhamento de portas, furos aparentes, divergência cromática entre módulos instalados e o projeto original, além de pendências relevantes na conclusão dos móveis.
9. Embora o recorrente sustente que foi impedido de concluir a obra e que a recorrida teria promovido alterações sucessivas no projeto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a execução adequada, integral e tempestiva dos serviços contratados. Ao contrário, os elementos documentais confirmam que a prestação foi marcada por vícios relevantes e incompatíveis com a legítima expectativa da consumidora.
10. A alegação de retenção indevida de materiais também não autoriza a reforma da sentença. O recorrente não comprovou, de forma suficiente, que a recorrida tenha se apropriado de bens de sua propriedade ou que tal circunstância justificasse o recebimento integral do saldo contratual.
11. Nesse contexto, aplica-se a regra da exceptio non adimpleti contractus, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual uma parte não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem antes cumprir adequadamente a sua. Assim, é legítima a retenção do saldo contratual pela consumidora diante da prestação defeituosa e incompleta do serviço.
12. Também deve ser mantida a improcedência do pedido autoral de danos morais. O autor não comprovou violação concreta a direito da personalidade. O conflito decorreu da controvérsia contratual instaurada em razão da qualidade e da execução dos serviços, inexistindo prova suficiente de situação apta a gerar indenização em favor do prestador.
13. Quanto ao pedido contraposto, a sentença foi equilibrada ao rejeitar o ressarcimento de R$ 34.150,00 relativo à contratação de terceiros para conclusão ou correção dos móveis, por entender que tal prejuízo foi absorvido pela retenção do saldo contratual de R$ 44.000,00. A solução evita bis in idem e enriquecimento sem causa.
14. Por outro lado, a condenação do autor ao pagamento de R$ 4.200,00 por danos materiais ao imóvel deve ser mantida. As provas juntadas demonstram avarias em pisos, paredes e acabamentos decorrentes da execução do serviço de marcenaria, sendo suficiente, no rito dos Juizados Especiais, a prova documental produzida para formar o convencimento judicial.
15. O recorrente alega que outros profissionais atuaram no imóvel, mas não comprovou culpa exclusiva de terceiro ou inexistência do defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da responsabilidade objetiva aplicável à relação de consumo.
16. Também deve ser mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o mero inadimplemento contratual, pois envolveu atraso prolongado, execução defeituosa de móveis planejados destinados à residência familiar, necessidade de contratação de terceiros e prolongamento relevante dos transtornos decorrentes da obra.
17. O valor fixado mostra-se moderado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.
18. Por fim, não se conhece do pedido subsidiário de majoração dos danos morais formulado pela recorrida em contrarrazões. A ampliação da condenação dependeria de recurso próprio, não sendo possível obter reforma da sentença em prejuízo do recorrente por simples pedido deduzido em contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
19. Recurso conhecido e não provido.
20. Pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões não conhecido.
21. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
TESE DE JULGAMENTO
1. Em contrato de prestação de serviços de marcenaria regido pelo Código de Defesa do Consumidor, é legítima a recusa do consumidor ao pagamento do saldo contratual quando demonstrados vícios relevantes, atraso e execução incompleta do serviço.
2. A condenação por danos materiais e morais é cabível quando comprovados danos ao imóvel e transtornos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.
3. Pedido de majoração da condenação formulado apenas em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de recurso próprio.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Arts. 2o, 3o, 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor; art. 476 do Código Civil; art. 55 da Lei no 9.099/95.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.